Tribunal: STF
Processo: ARE 1592340
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região — TRF2 que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 209).
 
Aduz o recorrente que a demanda não requer o reexame de provas e fatos, porque:

o acórdão recorrido convalidou a inobservância da Administração Pública ao previsto no 56 da Lei 8.666/93, sob a fundamentação de que a Agravante teria participado da licitação e concordado com as regras nela inseridas, a despeito de se tratar de regra ilegal (doc. 219, p. 15). 

Diz, ainda, que:

não existe no ordenamento jurídico a vedação de se combater no Judiciário atos ilegais praticados pela Administração Pública, ainda que não questionados administrativamente. Isso seria uma afronta ao princípio da inafastabilidade de controle judicial, expressamente previsto no art. 5°, XXXV, na Constituição Federal (doc. 219, p. 19 — grifos no original).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (doc. 209).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem  honorários advocatícios (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator